Tribunal: STF
Processo: RE 90069
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. 1) Exceção de incompetência. Da respectiva decisão cabe agravo de instrumento e não apelação (CPC, art. 162, § 2º, c/c art. 522). 2) Fungibilidade dos recursos. Excusabilidade do erro. Admite-se, no regime do Cód. Proc. Civil de 1973, o princípio da fungibilidade dos recursos, inerente ao sistema (art. 250), a despeito de nele não previsto expressamente, como antes ocorria no art. 810 do Código de 1939. Indispensável, no entanto, o requisito da excusabilidade do erro.